Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e MOHAMAD HASSAN JOMAA, representados pela Curadoria Especial, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, VITOR EDUARDO GIALLUISI JUNIOR requereu cumprimento de sentença, cujo objeto é a cobrança do valor fixado na sentença condenatória. O decisum exequendo condenou os réus a indenizar danos materiais “de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre os quais incidirão juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso” e determinou que “do valor a ser restituído deverão ser descontados os valores levantados pelo autor, segundo valores e datas indicadas no documento de Id. 165204243, os quais totalizam a quantia de R$ 9.670,00 (nove mil seiscentos e setenta reais)”. VITOR requereu cumprimento de sentença e aduziu que o crédito atualizado seria R$9.792,52 (nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). A CURADORIA apontou excesso de execução, porque o valor devido teve correção monetária iniciada em 25/09/2019 e atualizada até 2024, para posteriormente aplicar a compensação pelos valores originalmente repassados. Contudo, o montante a ser abatido foi pago nos meses de setembro e outubro de 2019. E neste ponto, a “sentença determinou que a correção monetária deveria cessar a cada pagamento”. Ao final, requereu o “reconhecimento do excesso de execução, de forma que seja reconhecido que o valor correto seria de R$ 550,60” (ID de origem 205784699). A impugnação foi rejeitada, sob o argumento de que “os cálculos apresentados pelo exequente estão em consonância com a sentença”. Nas razões recursais, reiterou as razões da impugnação. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a suspensão do cumprimento de sentença”. Ao final, a concessão da gratuidade da justiça, a confirmação da liminar e o provimento do recurso para acolher a impugnação. Sem preparo, em razão da prerrogativa conferida à curadoria especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ID. 205784699, em que a parte executada alega excesso de execução. Após vista dos autos, o exequente (ID. 206537323) manifestou-se pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. Com efeito, não assiste razão à parte executada. Os cálculos apresentados pelo exequente estão em consonância com a sentença (id. 179980391), não tendo demonstrado a parte executada qualquer incorreção ou irregularidade, de maneira que a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Assim, REJEITO a impugnação à sentença apresentada e determino o prosseguimento do feito, conforme as determinações anteriores.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. A sentença exequenda assim dispôs (ID de origem 179980391 - Pág. 13): “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos para DECRETAR a rescisão do contrato de investimento firmado entre as partes em 25 de setembro de 2019, bem como condenar solidariamente as rés a indenizarem os danos materiais sofridos e comprovados pelo autor, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre os quais incidirão juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso. Contudo, do valor a ser restituído deverão ser descontados os valores levantados pelo autor, segundo valores e datas indicadas no documento de Id. 165204243, os quais totalizam a quantia de R$ 9.670,00 (nove mil seiscentos e setenta reais). A correção monetária somente cessará parcialmente, a cada pagamento realizado.” Diante dos comandos da coisa julgada, verifica-se que o valor devido deve ser atualizado até o recebimento da quantia compensável, prosseguindo-se a atualização pelo saldo remanescente. Contudo, o exequente apresentou planilha atualizando todo o crédito até 09/05/2024, para depois aplicar a compensação pelo valor recebido em 2019 e sem qualquer atualização (ID de origem 196209126 - Pág. 4). Assim, em análise perfunctória dos autos, vislumbra-se possível excesso e decorrente da não observância aos comandos do decisum exequendo. Apesar do possível excesso, não se verifica qualquer ato de constrição patrimonial na origem e somente a realização de penhora com eventual liberação do montante teria caráter satisfativo, podendo resultar em irreversibilidade da medida. Diante disso, somente há óbice ao prosseguimento do curso processual no caso de liberação de quantia pelo juízo de origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes para a concessão parcial, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para obstar o levantamento de eventual quantia penhorada até a decisão final da 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da determinação. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46